Tribunal: STF
Processo: ARE 1361903
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação cível. Ação civil pública. Substituição de professores contratados temporariamente por candidatos aprovados em concurso público para o preenchimento de cargos de professor. Necessidade de se compatibilizar o regramento do Regime de Recuperação Fiscal, ao qual o Estado do Rio de Janeiro aderiu, e a disciplina constitucional acerca do provimento de cargos públicos efetivos, O sindicato autor alega que, após a realização de 03 concursos públicos para o provimento dos cargos efetivos de professor docente I, os candidatos aprovados não tomaram posse em razão da calamidade financeira vivenciada pelo Estado, o qual procedeu à contratação temporária de professores diante da inegável carência nas redes estaduais de ensino. A sentença condenou o ente público a promover a substituição gradativa dos professores contratados temporariamente pelos aprovados em concurso público. Apelo do Estado que merece ser desprovido, pois diante da realização de novas seleções para contratação de professores estaduais mediante contrato precário lançado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, percebe-se que o que era para ser exceção no serviço público está paulatinamente se tornando a regra, sob o argumento da falta de verbas públicas para a admissão de servidores efetivos. Manutenção da sentença.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput, II e IX, e 165, § 3º, da CF. 



    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão ora debatida (RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 784). Na análise do mérito, o Plenário fixou a seguinte tese: 



    “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que houve preterição na nomeação de candidatos nos seguintes termos:



    “[...]



    O Estado do Rio de Janeiro aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e o plano de recuperação fiscal tem como objetivo reequilibrar as contas públicas de acordo com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000, através de medidas de ajuste para redução de despesas e aumento de receitas. 



    No entanto, o que era para ser uma exceção, está virando regra sob o argumento da falta de verbas públicas para a admissão de servidores efetivos, tendo em vista seleção para contratação de professores estaduais mediante contrato precário publicado Diário Oficial do Estado, conforme fls. 195/196:



    [...]



    Tal situação foi corroborada pela Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) através do ofício de fls. no qual informa que, para o ano letivo de 2017, o Governo do Estado, por meio do Decreto 45.971/2017, autorizou a prorrogação de até 501 contratos temporários de professores celebrados no ano de 2016, fls. 1067:



    [...]



    Conquanto ainda perdure a precariedade orçamentária do nosso Estado, ao ser realizado um concurso público, faz-se uma estimativa orçamentária anterior à divulgação do edital, restando demonstrada a preterição alegada pelo sindicato autor. 



    Embora o apelante alegue a vedação à nomeação de novos candidatos e a falta de recursos, admite-se a convocação para o provimento de cargos efetivos decorrentes de vacância, até por que, as contratações temporárias geram ônus financeiros para a Administração Pública.



    [...].”



    Dissentir dessa conclusão demandaria uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do AI 788.628-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS A SEREM PREENCHIDOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE HOUVE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. DIREITO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao entendimento de que existem cargos vagos a serem preenchidos, bem como de que houve a contratação de servidores comissionados e temporários pela Administração, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, e seria imprescindível a análise de norma infraconstitucional local (Lei Estadual 15.745/2006), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.



    II - O STF possui orientação no sentido de que a contratação em caráter precário, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual foi promovido concurso público, implica em preterição de candidato habilitado, quando ainda subsiste a plena vigência do referido concurso, o que viola o direito do concorrente aprovado à respectiva nomeação. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



     Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator